Tribunal: STF
Processo: ARE 1537859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação Cível - Mandado de segurança - Expedição de Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP pela autoridade responsável - Direito certo e líquido do impetrante - Constituição Federal, Instruções Normativas do INSS e Lei de Acesso à Informação - Segurança concedida - Sentença reformada - Recurso provido"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIII e XXXIV, alínea “b”; 18, "caput"; 24, inciso XXII e §§ 1º a 3º; 25, "caput"; 40, § 4º, inciso III (na redação dada pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 47/05); e § 10; 42, § 1º; 142, § 3º, alínea X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Destaca-se, ainda, que a temática relativa à emissão de PPP pelas pessoas jurídicas de direito público é matéria expressamente regulamentada pelos artigos 7º e 8º da Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social nº 1, de 22/07/2010 (com redação dada pela Instrução Normativa SPPS nº 3, de 23/05/2014): in verbis



    [...]



    Assim, considerando que o impetrante pretende tão somente a expedição do referido documento, para fins de posterior averbação junto ao INSS, é o caso de se conceder a segurança, diante de expressa previsão legal e da inexistência de atendimento do pedido pela autoridade pública no prazo previsto na Lei nº 12.527/11 (art. 11).



    [...]



    Esclareça-se, por fim, que a determinação de expedição do PPP não equivale ao reconhecimento do direito do impetrante à aposentadoria especial, cuja discussão sequer integra o objeto do presente mandamus.



    Por todo o exposto, havendo direito certo e líquido por parte do impetrante ao recebimento do seu Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP, é o caso de se reformar a sentença, com a concessão da segurança."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente